Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704783-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ANDRE PEDROSO AGRAVADO: ANDREIA RIBEIRO BOLDIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA e ANDRÉ PEDROSO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor de ANDRÉIA RIBEIRO BOLDIN, consistente em acolher a impugnação ofertada pela agravada e desconstituir a penhora do imóvel. Registram que foram realizados diversos atos expropriatórios na tentativa de localização de bens da agravada, sem sucesso, até que, após trabalhosa diligência, lograram descobrir o imóvel constituído do apartamento 203, Bloco D, CLR 10/11, do SCLR/Noroeste – Setor de Habitações Coletivas Noroeste, do qual a agravada é detentora de 50% (cinquenta por cento). Relatam que a penhora foi registrada na matrícula do imóvel sem qualquer óbice cartorário, mas, ao ter ciência do ato, a agravada compareceu aos autos, em impugnação, para informar que o bem não mais lhe pertence desde 2014, tendo sido transferido a terceiro. Defendem que, nessa situação, a agravada não tem legitimidade para impugnar, pois estaria defendendo direito de terceiro, o que é vedado pelo art. 18 do CPC. Asseveram, ainda, que, na remota hipótese de ser válida a sua alegação, é certo que o responsável por questionar quaisquer atos expropriatórios sobre o bem seria o atual proprietário, e não a agravada. Colacionam jurisprudência em favor da tese que apresentam. Por outro lado, aduzem que a agravada não deu publicidade ao suposto contrato de compra e venda de sua cota parte, o que se faz necessário em se tratando de bem imóvel, pois a propriedade se comprova com o registro da transferência na matrícula do bem, na forma em que disciplinam os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Apresentam jurisprudência sobre o tema, visando demonstrar que o entendimento do tribunal está em consonância com o pleito recursal. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a penhora não seja desconstituída e, no mérito, requerem o provimento do recurso para que seja mantida a constrição que recai sobre o bem. Preparo regular no ID 14634196. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que assiste razão, em parte, aos agravantes. O imóvel alcançado pela penhora não mais se encontra na esfera patrimonial da agravada, consoante demonstram de forma satisfatória a cessão de direitos feita ao seu ex-marido, que adquiriu a meação que lhe coube no divórcio, cujo instrumento particular, datado de 21/11/2014, encontra-se devidamente assinado e com firma reconhecida (ID 14634198 - p. 120/123). Além do referido instrumento, há, ainda, o aditivo contratual realizado com o credor fiduciário (Banco do Brasil S/A), no qual a agravada é retirada do contrato, ficando todos os encargos sob a responsabilidade de seu ex-marido, Sr. Jorcelio Oliveira Batista (ID 14634198 - p. 126/134). Ademais, dias antes de registrada a penhora na matrícula do imóvel (17/12/2019), o sr. Jorcelio deu entrada, perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no pedido de averbação dos referidos documentos, não se realizando o ato em virtude da necessidade de cumprimento de algumas exigências, conforme se infere do documento de ID152634519 - p. 139, de 11/12/2019. Portanto, ao contrário do que afirmam os agravantes, a prova é inconteste no sentido de que não se encontra mais na esfera patrimonial da agravada, muito embora não tenha sido realizada a anotação na matrícula do imóvel. Contudo, a situação ora em tela está a demonstrar, com clareza, que a impugnação à penhora apresentada pela devedora não pode visar à proteção de bem que não mais lhe pertence. E, nesse viés, é certo que não possui legitimidade para postular, em nome próprio, a defesa dos direitos possessórios de terceiros de boa-fé, sendo a matéria restrita à ação de embargos de terceiro. Nesse sentido, já decidiu este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MANUTENÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que manteve a penhora sobre imóvel. 2. Dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Sendo assim, se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso poderia legitimamente provocar, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1143967, 07142231820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se mostre inócua a medida postulada pelos agravantes, porque devidamente comprovada a realização da cessão de direitos, razão lhes assiste no tópico da ilegitimidade da agravada, devendo, por esse motivo, ser suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2020 18:13:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator